Tribunal: CARF
Processo: 13727.000621/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13727.000621/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MARCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas, Omissão de
Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 42/49):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000621/2008-13
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000621/2008-13

- ocorreu um erro formal de não constar nos recibos de despesas médicas parte dos
dados requeridos no inciso III do art. 80 do decreto 3.000 de 1999;
- apresenta os recibos
- solicita que os mesmos sejam revisados
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 13a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Devem ser mantidas as glosas de despesas médicas incongruentes, visto que o direito às
suas deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo
da autoridade fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Se o documento indicativo da despesa médica não indicar o beneficiário do tratamento
de saúde, é de se considerar incabível a dedução. A simples indicação do dispêndio não
é suficiente a fazer prova junto ao Fisco da possibilidade dedutiva.
PRECLUSÃO PROCESSUAL ADMINISTRATIVA
A matéria não expressamente impugnada está sujeita à preclusão. Necessidade de
estabilização do processo contencioso fiscal. Inteligência do Art. 17 do Decreto
70.235/72.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/04/2012 (e-fls. 52), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/05/2012 (e-fls. 53/61) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que a informação do julgador de que "todos os recibos estão sem a
indicação do beneficiário” não condiz com a verdade, uma vez que os recibos emitidos pela
profissional Jeisan B. de Aguiar indicam que o tratamento foi realizado no próprio contribuinte.
- Sustenta que a glosa dos pagamentos com saúde é indevida, uma vez que os
tratamentos foram efetuados e devidamente pagos aos prestadores dos serviços. Entende que,
como foi o paciente que realizou os pagamentos, seria redundante e excessivo colocar o seu
nome mais uma vez nos recibos.
- Aduz que a Autoridade Fiscal não tem o ônus legal de provar, mas o dever
constitucional de investigar e provar o fato tributário, em atendimento aos princípios da
legalidade e da motivação. Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.137 para que a Unidade de Origem juntasse ao presente
processo a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 110/111, 114/117).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000621/2008-13

Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
No caso em tela verifica-se que o julgamento de primeira instância manteve a
glosa das despesas com Ada Vanessa C. Silva – R$ 5.060,00, Rosália da Silva Lima – R$
5.000,00 e Jeisan Bernardes Aguiar – R$ 6.100,00 devido à ausência do beneficiário dos serviços
nos recibos juntados à Impugnação (e-fls. 10/37), conforme se extrai do seguinte trecho da
decisão recorrida (e-fls. 48):
No caso em exame, o contribuinte apresenta recibos às fls. 10/37 que, após análise dos
mesmos por esta autoridade julgadora, chega-se a algumas conclusões.
Todos os recibos estão sem a indicação do beneficiário. Um documento que apenas
indica o recebimento de determinada quantia é apenas indicativo de quem custeou o
serviço, mas não de seu beneficiário, não permitindo à Administração Tributária da
União aferir se o estatuído no Art. 8o, §2o, II, da Lei 9.250/95 foi cumprido: [...]
Não obstante, observa-se que os recibos emitidos por Jeisan Bernardes Aguiar (e-
fls. 28/37) indicam o próprio sujeito passivo como beneficiário dos serviços prestados, restando
suprida a pendência apontada pelo Colegiado a quo. Cabe, portanto, o restabelecimento da
dedução correspondente.
Da mesma forma, deve ser restabelecida a dedução referente às despesas com Ada
Vanessa C. Silva e Rosália da Silva Lima (e-fls. 11/27). Entendo que, na hipótese de o
comprovante de pagamento ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando
forem constatados razoáveis indícios de irregularidade ou inidoneidade, o que não ocorreu no
presente caso. É nesse sentido a Solução de Consulta Interna Cosit no 23-2014 da RFB.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 16.160,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13727.000621/2008-13

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital